Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701524-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KLEBER GILENO MARINHO DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, B, DA CF E ART. 46, §1o, DA LC No 840/2011. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEE/DF. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUPORTE NA ELETRONORTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova testemunhal e pericial quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Estabelece o art. 37, XVI, “b”, da CF que, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários. 2.1. No que tange aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o tema é tratado nos arts. 46 a 49 da LC no 840/2011, e, consoante disposto no art. 46, §1o, da citada LC, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica aquele para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2.1.1. Em outras palavras, depreende-se que o cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, da CF é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, conforme assentado na jurisprudência pátria. 2.2. Entende-se por científico o cargo cujas atribuições se desempenham na área de pesquisa. 3. Na espécie, o autor ocupava um cargo de Professor de Educação Básica junto à SEE/DF e outro cargo de Profissional de Nível Médio Suporte IV junto às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte. 3.1. No tocante ao cargo desempenhado junto à Eletronorte, embora observada a necessidade de formação técnica especializada em decorrência de participação nos cursos ministrados pela Academia SAP, tal fato não enquadra o cargo desempenhado pelo autor junto àquela empresa como cargo técnico citado no art. 37, XVI, da CF e no art. 46, §1o, da LC no 840/2011, por lhe faltar a habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que é corroborado pelos documentos acostados nos autos, dos quais se depreende que os referidos cursos tiveram como fim a capacitação do autor, uma vez que voltados ao aprimoramento das suas habilidades técnicas. Por consectário, o cargo ocupado pelo autor na Eletronorte não estava condizente à natureza técnica exigida pelo art. 37, XVI, “b”, da CF, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos em questão. 4. Considerando que a matéria tratada nos autos versa sobre a verificação da legalidade da acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, da CF, e que referida situação se protrai no tempo, a Administração está autorizada a investigá-la a qualquer momento, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo decurso do tempo (art. 48 da LC no 840/2011). Assim, não há se falar em decadência da pretensão da Administração para novamente analisar os casos de acumulação de cargos, empregos, funções ou aposentadorias com a finalidade de verificar a sua licitude, promovendo os ajustes necessários. 5. Conquanto alegado que a privatização da Eletronorte retirou seu status de ente que compunha a Administração Indireta do Distrito Federal, o que daria lastro à permanência do autor na função de professor da SEE/DF e no exercício do cargo de técnico daquela empresa, por não mais haver acúmulo de cargos públicos, a Portaria no 86, que tratou da demissão do autor foi publicada no DODF de 4/5/2022, sendo que a privatização da Eletronorte apenas se concretizou em 14/6/2022, ou seja, quando o ato demissório já estava consolidado, e, por se tratar de ato jurídico perfeito, não mais poderia ser atingido pela posterior desestatização da citada empresa. 6. Também não se vislumbra qualquer irregularidade no processo administrativo instaurado a fim de verificação da (i)licitude da acumulação dos cargos em questão, uma vez que observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do processo legal, como se pode constatar dos documentos juntados no processo. 7. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 37, inciso XVII, da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de cumulação dos cargos públicos ocupados. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 37, inciso XVII, da Constituição Federal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque “Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Além disso, a turma julgadora assentou que “o cargo ocupado pelo autor na Eletronorte não estava condizente à natureza técnica exigida pelo art. 37, XVI, “b”, da CF, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos em questão” (ementa). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, “Constatado que o acórdão proferido na origem assentou-se expressamente em fundamentos constitucionais (...), não tendo o recorrente interposto o indispensável recurso extraordinário, incide o óbice da Súmula n. 126 do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.051.132/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010